Tribunal: TJDFT
Processo: 0005031-15.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005031-15.2017.8.07.0008 RECORRENTE: JOAO VITOR PAES LANDIM SOARES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Disparo de arma de fogo. Provas. Palavra da vítima. Confissão espontânea. Reincidência específica. 1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas – confissão do réu dizendo que usou de arma de fogo no roubo. 2 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva. 3 – Se as provas – depoimento da vítima e do réu que confessou ter cometido o crime de roubo com emprego de arma de fogo – não deixam dúvidas de que o acusado disparou arma de fogo em local habitado - crime de mera conduta e de perigo abstrato --, não é o caso de absolvição. O disparo, por si só, infringe o bem jurídico. 4 - A Terceira Seção do e. STJ, no julgamento do HC 365.963/SP, decidiu que, inexistente fundamento legal, a reincidência específica não leva a maior reprovação da conduta a ponto de permitir aumento da pena em fração superior a um sexto. E, assim, há de se compensar a reincidência específica integralmente com a atenuante da confissão espontânea. 5 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 de Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque inexistem provas suficientes para sua condenação pelo crime de disparo de arma de fogo; b) artigos 157 do CP e 383 do CPP, porque deveria ter desclassificado o delito de roubo majorado para roubo simples. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 17 de CP, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, segundo a Corte Superior, “A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no AREsp 1770014/MT, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 15/12/2020). Também não deve transitar a tese de desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples (artigos 157 do CP e 383 do CPP), pois a incidência das citadas normas sequer foram cogitadas na apelação, o que configura a vedada inovação recursal (EDcl no REsp 1776418/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/2/2021). Além disso, a Corte Superior “exige, na instância especial, o indispensável prequestionamento também no que se refere às matérias de ordem pública”. (AgInt nos EREsp 1549836/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 17/2/2021) Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no EDcl no REsp 1766336/TO, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 17/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015